Tribunal: TJDFT
Processo: 0725576-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. SPOOFING. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA SEGURANÇA. VÍCIO SERVIÇO. CONSUMIDOR REALIZOU VÁRIAS TRANFERÊNCIAS VIA PIX A TERCEIROS. AUSÊNCIUA DO DEVER DE CAUTELA. CULPA CONCORRENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Banco a ressarcir ao autor o valor de R$30.000,00, correspondente às transferências feitas mediante fraude. O recorrente pede a concessão de efeito suspensivo e suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, se insurge sob alegação de que não possui responsabilidade pelo fato, porque não houve falha na prestação do serviço, motivo pelo qual pugna pela reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60949555) e com preparo regular (ID 60949556 - Pág. 1 e 60949560 - Pág. 1). Contrarrazões apresentadas (ID 60949564).
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Os documentos juntados aos autos demonstram a relação jurídica entre as partes. Além disso, o recorrido atribui ao recorrido a responsabilidade pelos danos suportados, restando presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Da análise dos autos, depreende-se que no dia 14/11/2023 o recorrido recebeu uma ligação supostamente originada do número da central de atendimento do Banco do Brasil (4004-0001) de preposto do banco sobre operações suspeitas na conta corrente de sua titularidade, orientando-o a efetuar transferências via PIX para os gerentes do Banco do setor de fraudes, o que foi realizado, totalizando, ao final, a quantia de R$30.000,00.
7. No caso sob análise, verifica-se que o recorrido foi vítima de uma fraude, cuja técnica consiste em fazer contato com o cliente, via telefone, emitindo um número válido ao identificador de chamadas do seu celular (contatos telefônicos de Instituições Bancárias), a fim de gerar confiança no contato (conhecido como FALSO CONTATO). É o chamado spoofing do número telefônico, que faz com que o identificador de chamadas mostre um número diferente daquele que realmente originou a ligação.
8. É evidente que a fraude ocorreu ante a falha de segurança no sistema do recorrente, já que as transferências realizadas fogem totalmente ao perfil de movimentação do cliente, não tendo o recorrente demonstrado qualquer ação a fim de impedir a fraude. Ao contrário que se tem nos autos, as transferências irregulares não foi detectada ou impedida pelo sistema de segurança da instituição financeira, configurando falha no serviço bancário fornecido, de modo que não há como afastar a responsabilidade do banco.
9. Nos termos do art. 14, § 1o, inciso II do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.
10. Por outro lado, no presente caso, constata-se que a fraude se concretizou ante a ausência do dever de cautela do consumidor que realizou transferência via pix de auto montante para terceiros, sem confirmar a fidedignidade da informação recebida, mesmo diante da ampla divulgação por meios dos órgãos de segurança pública e dos canais de atendimento ao consumidor dos bancos acerca da ocorrência desse tipo de fraude.
11. Dessa forma, as condutas das partes foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente do correntista e a e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo prejuízo sofrido. Nesse sentido, cito precedente: (Acórdão 1849265, 07050997820238070018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Sentença reformada para que o prejuízo seja divido na proporção de 50% para cada parte, em razão da culpa concorrente do consumidor.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMNTE PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para que a condenação em danos materiais seja no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.